Tribunal: TJDFT
Processo: 0702101-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO. EXIGÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. ENTRAVES BUROCRÁTICOS. COMPROVAÇÃO DE GRADUAÇÃO POR MEIO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal, que deixou de receber a documentação da impetrante no concurso de professor temporário, sob o argumento da ausência de validade da declaração de escolaridade.
2. O certame para Professor Temporário visa suprir a falta de profissionais efetivos por tempo determinado. Portanto, a convocação da impetrante, após o deferimento da liminar e caso preenchidos os demais requisitos legais e editalícios, depende da efetiva carência de professor na sua área de atuação.
3. Constando no edital que o Instituto Quadrix é o competente para responder qualquer questionamento judicial e extrajudicial relativo ao certame, mesmo após o encerramento do processo, e que se tratando de casos omissos, a competência se estende à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, afigura-se o Secretário da referida pasta legítimo para integrar o polo passivo do presente remédio constitucional.
4. Embora o Poder Judiciário não possa adentrar no mérito administrativo dos atos discricionários, estes são passíveis de controle de legalidade através da análise da observância dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. O § 1o do artigo 3o da Lei no 13.726/18, disciplina ser “vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido”.
6. A exigência editalícia da apresentação do diploma de conclusão do curso de ensino superior é legítima. Contudo, se torna desarrazoada quando envolve situações como a da impetrante que já finalizou o curso e por questões burocráticas alheias a sua vontade não consegue ter acesso ao diploma. Assim, a certidão de conclusão do curso acompanhado do respectivo histórico escolar, considerando a peculiaridade do caso, devem ser equiparados ao diploma, a fim de que a impetrante possa desempenhar a sua profissão. Precedentes.
7. Segurança concedida. Preliminar rejeitada.